Tribunal: TJPA
Processo: 0001982-52.2019.8.14.0023
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 4368 - Denúncia/Queixa
Data de julgamento: 2022-09-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001982-52.2019.8.14.0023

APELANTE: MARIA JONNHYELLEN DE JESUS OLIVEIRA

APELADO: CARMELINA DE NAZARE MONTEIRO DA COSTA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0001982-52.2019.8.14.0023

COMARCA DE ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE IRITUIA/PA

APELANTE: MARIA JONNHYELLEN DE JESUS OLIVEIRA

REPRESENTANTE LEGAL: WALLACE COSTA CAVALCANTE – OAB-PA 9.734

APELADO: CARMELINA DE NAZARÉ MONTEIRO DA COSTA

REPRESENTANTE LEGAL: CLÁUDIO RONALDO BARROS BORDALO – OAB-PA 8601

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: LUIZ CESAR TAVARES BIBAS

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – CRIMES DOS ARTS. 139 E 140 DO CÓDIGO PENAL (DIFAMAÇÃO E INJÚRIA)

PRELIMINAR

DA NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE PROOSTA DE TRANSAÇÃO PENAL

PRELIMINAR REJEITADA
. MATÉRIA PRECLUSA. Há que se considerar que o instituto da transação penal só fora trazido aos autos pela primeira vez em sede de apelação, pela defesa. Trata-se, pois, de matéria preclusa, uma vez que a defesa, sempre que foi oportunizada se manifestar nos autos, manteve-se silente, deixando de se manifestar em audiência e alegações finais.

MÉRITO

1.

DA NÃO CONFIGURAÇÃO DOS CRIMES DE DIFAMAÇÃO E INJÚRIA
.

TESE REJEITADA.
O
animus difamandi e injuriandi
restou configurado, quando a apelante/querelada

ao divulgar na página da rede social Facebook da subsede do SINTEPP fatos ofensivos à reputação da vítima, bem como atingir sua dignidade e decoro.

Recurso
CONHECID
O e no mérito
IMPROVIDO
, mantendo a sentença de em todos os seus termos.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal,
conhecimento
do recurso e no mérito
improvido
, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove dias do mês de setembro de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora
Maria Edwiges de Miranda Lobato
.

Belém/PA, 19 de setembro de 2022.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0001982-52.2019.8.14.0023

COMARCA DE ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE IRITUIA/PA

APELANTE: MARIA JONNHYELLEN DE JESUS OLIVEIRA

REPRESENTANTE LEGAL: WALLACE COSTA CAVALCANTE – OAB-PA 9.734

APELADO: CARMELINA DE NAZARÉ MONTEIRO DA COSTA

REPRESENTANTE LEGAL: CLÁUDIO RONALDO BARROS BORDALO – OAB-PA 8601

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: LUIZ CESAR TAVARES BIBAS

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto em favor de
MARIA JONNHYELLEN DE JESUS OLIVEIRA
, por intermédio de Advogado Particular, contra a r. sentença prolatada pelo
Juízo de Direito da Vara Única de Irituia-PA
(id.8694761), que condenou-a as penas de 4(quatro) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa, pelos crimes tipificados nos
artigos 138 e 140, todos do Código Penal.

Na
Queixa-crime
(id.8694751), narra a Querelante que na data de 23 de março de 2019, após tomarem conhecimento da decisão proferida pela Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO, do Tribunal de Justiça do Estado, que concedeu a tutela de urgência requerida pelo Município, no processo n° 0802004-49.2019.8.14.0000, em AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE E ABUSIVIDADE DE GREVE determinando que a Subsede do Sintepp mantenha um mínimo de 90% dos Professores e do Pessoal de Apoio de cada escola em serviço (doe. 03), os querelados, na página da rede social FACEBBOK daquela Subsede proferiram ofensas contra a honra da querelante CARMELINA DE NAZARÉ MONTEIRO DA COSTA, Prefeita do Município de Irituia, nos seguintes termos: "PREFEITA É UMA... MENTIROSA; MENTIROSA;

OLHA Al CATEGORIA O QUE A PILANTRA FEZ!".”.

Diante de tais fatos a Querelante ingressou com a Queixa-crime contra MARIA JONNHYELLEN DE JESUS OLIVEIRA e outro, imputando-lhes a prática dos crimes tipificados no art. 139 e 140 do Código Penal.

Na
sentença (id.8694761),
o juiz condenou
MARIA JONNHYELLEN DE JESUS OLIVEIRA
, como incursa nos arts. 139 e 140 do Código Penal e absolveu o querelado
MANOEL MESSIAS FURTADO DA SILVA, das imputações que lhe foram impostas na referida Queixa-crime, com fulcro no art.386, VII, do CPP
, em relação aos crimes tipificados nos artigos 138 e 139, do Código Penal, nos termos do art. 397, III, do Código de Processo Penal.

Em suas
razões recursais
(id.8694762), a apelante
MARIA JONNHYELLEN DE JESUS OLIVEIRA
pugnou
preliminarmente
pela
nulidade processual por ausência de proposta de Transação penal; no mérito:
pela
absolvição
, tendo em vista a sentença está totalmente dissociada das provas dos autos, ausência dos elementos dos crimes
.

Em sede de
contrarrazões
(id.8694764), a apelada opinou pelo
conhecimento
e no mérito pelo
improvimento
do recurso interposto.

Nesta
Instância Superior
(id.8917985), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça Luiz César Tavares Bibas, manifestou-se pelo
conhecimento
do recurso e no mérito pelo total
improvimento
da apelação, primando pela contínua observância das formalidades e cautelas legais de estilo.

É o relatório.

Sem revisão, em obediência ao art. 610 do CPP.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso, mormente em relação à adequação e tempestividade.

“Narra a Querelante que na data de 23 de março de 2019, após tomarem conhecimento da decisão proferida pela Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO, do Tribunal de Justiça do Estado, que concedeu a tutela de urgência requerida pelo Município, no processo n° 0802004-49.2019.8.14.0000, em AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE E ABUSIVIDADE DE GREVE determinando que a Subsede do Sintepp mantenha um mínimo de 90% dos Professores e do Pessoal de Apoio de cada escola em serviço (doe. 03), os querelados, na página da rede social FACEBBOK daquela Subsede proferiram ofensas contra a honra da querelante CARMELINA DE NAZARÉ MONTEIRO DA COSTA, Prefeita do Município de Irituia, nos seguintes termos: "PREFEITA É UMA... MENTIROSA; MENTIROSA;

OLHA Al CATEGORIA O QUE A PILANTRA FEZ!".”.

Diante de tais fatos a Querelante ingressou com a Queixa-crime contra MARIA JONNHYELLEN DE JESUS OLIVEIRA e outro, imputando-lhes a prática dos crimes tipificados no art. 139 e 140 do Código Penal (difamação e injúria).”

Na
sentença (id.8694761),
o juiz condenou
MARIA JONNHYELLEN DE JESUS OLIVEIRA
, como incursa nos arts. 139 e 140 do Código Penal e absolveu o querelado
MANOEL MESSIAS FURTADO DA SILVA, das imputações que lhe foram impostas na referida Queixa-crime, com fulcro no art.386, VII, do CPP
, em relação aos crimes tipificados nos artigos 138 e 139, do Código Penal, nos termos do art. 397, III, do Código de Processo Penal.

Eis a suma dos fatos.

PRELIMINAR

1.
NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE PROPOSTA DE TRANSAÇÃO PENAL

Em seus argumentos a apelante alega, em sede de preliminar, que a sentença é nula, pela ausência de participação do representante do Ministério Público, notadamente na audiência, restando evidente que em momento algum foi oportunizada à Apelante a possibilidade de transação penal.

Há que se considerar que o instituto da transação penal só fora trazido aos autos pela primeira vez em sede de apelação, pela defesa. Trata-se, pois, de matéria preclusa, uma vez que a defesa, sempre que foi oportunizada se manifestar nos autos, manteve-se silente, deixando de se manifestar em audiência e alegações finais.

Sobreveio sentença condenatória, e a questão, mais uma vez, não foi enfrentada.

Irresignada, a defesa interpôs o presente recurso pugnando pela nulidade da sentença em razão de ausência de transação penal.

Como bem ressaltou o Procurador de Justiça em seu parecer
in verbis (id.8917985-4):

“Na ação penal de inciativa privada, a vítima possui a titularidade exclusiva para a propositura, já que o início da ação se condiciona à vontade desta, conforme preceitua o art. 100, § 2º, do CP: “A ação de iniciativa privada é promovida mediante queixa do ofendido ou de quem tenha qualidade para representá-lo.”

Assim, sendo a vítima titular da ação penal de iniciativa privada assume, também, os ônus processuais atribuídos ao Ministério Público, no comparativo com a ação penal pública, o que abrange o encargo de ofertar ao querelado a transação penal, de acordo com o art. 72 e 76 da Lei número 9099/95.

Ocorre que a ausência de oferta de transação penal constitui nulidade relativa, estando subordinada ao instituto da preclusão e à demonstração do efetivo prejuízo.

Na espécie, não houve irresignação oportuna quanto à falta de oferecimento da transação penal, deixando a querelada para o fazer apenas nas razões do recurso de apelação, quando já precluído o direito.”

Diante dos fundamentos expostos, rejeito a presente preliminar.

Preliminar rejeitada, passo a análise do mérito.

NO MÉRITO

1.
DA DIFAMAÇÃO E INJÚRIA - NÃO CONFIGURADO

A ora apelante/querelada postulou pela reforma da sentença condenatória, sob o fundamento, de estar dissociada das provas colacionadas nos autos e por não estarem presente os elementos dos crimes que lhe foram imputados.

Adianto que vislumbro não cabimento no requerimento da Defesa, trago à baila os artigos 139 e 140, do CPB, para maiores esclarecimentos:

Art. 139
- Difamar alguém, imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação:

Pena- detenção, de três meses a um ano, e multa

Art. 140
- Injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro:

Pena – detenção, de um a seis meses, ou multa.

Conforme lições do Professor Cleber Masson: “Difamar é imputar a alguém um fato ofensivo à sua reputação. Consiste, pois, em desacreditar publicamente uma pessoa, maculando os atributos que a tornam merecedora de respeito no convívio social. E, na linha da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a ocorrência do delito de difamação “dá-se a partir da imputação deliberada de fato ofensivo à reputação da vítima, não sendo suficiente a descrição de situações meramente inconvenientes ou negativas”. (Masson, Cleber. Direito Penal esquematizado: parte especial – vol. 2 – 7 Ed. ver.ampl. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Métido, 2015, p. 183)

ANIMUS DIFFAMANDI
– CRIME DE DIFAMAÇÃO - Para que haja a plena configuração do crime de

difamação
, consiste na atribuição por parte do sujeito ativo do delito ao sujeito passivo, de um fato, seja ele verdadeiro ou não, que possa ser considerado desonroso e que venha a denegrir a imagem da vítima, sendo indispensável o
animus diffamandi
, que indica o fim de ofender a honra alheia.

Quanto ao crime de Injúria, consiste em atribuir à alguém qualidade negativa, que ofenda sua dignidade ou decoro, pressupondo a existência do
animus injuriandi
, consubstanciado na vontade livre, serena e consciente do agente de injuriar a vítima.

Entendo que restou plenamente
configurada
a ocorrência dos delitos de
difamação e injúria
, conforme fora apontado contra a Querelada/Apelante na Queixa-crime.

Percebe-se nos autos, que a querelada agiu com evidente
animus diffamandi e injuriandi
ao divulgar na página da rede social Facebook da subsede do SINTEPP fatos ofensivos à reputação da vítima, bem como atingir sua dignidade e decoro, tendo em vista que os crimes se consumaram com a publicação na rede social do Facebook.

In casu
, o teor do conteúdo veiculado nas redes sociais pela apelante comporta o chamado
animus diffamandi e injuriandi
, ou seja, deve haver o chamado dolo específico perpetrado pelo sujeito ativo com o objetivo de atingir à reputação e dignidade da vítima, o que a meu sentir, após exaustiva análise da sentença guerreada ocorreu no referido delito.

Mantenho todos os termos da sentença.

Por todo o exposto, conheço do recurso e,
nego provimento
para manter incólume a decisão do juízo
a quo
.

É como voto.

Belém/PA,19

de setembro de 2022.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 21/09/2022